Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. AUTOR DESCONHECIDO NO ENDEREÇO INFORMADO. DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo se a intimação pessoal do autor não se concretizou porque este não forneceu corretamente ao juízo o endereço onde pudesse ser localizado, já que o mandado postal expedido foi devolvido com a informação de que era desconhecido naquele local, o que inviabilizou a sua intimação pessoal. Assim, tem-se que a intimação dirigida ao endereço informado nos autos é presumidamente válida, conforme estabelece o art. 274, parágrafo único, do CPC.
2. É de ser afastada a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ se o réu, ainda que tenha sido citado e ofertado contestação, em suas contrarrazões se manifesta expressamente pela manutenção da sentença que extinguiu o feito. Precedentes desta Corte.
3. Apelação conhecida e não provida.